Tribunal: TJMT
Processo: 1001101-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001101-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO FRITCHE SANCHES - CPF: 904.339.041-00 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA ATRAVÉS DE PROVA DOCUMENTAL – DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DIVERSA DAQUELA ESPECIFICADA EM CONTRATO – PERIGO DE DANO DECORRENTE DOS ALTOS VALORES ENVOLVIDOS E DA PREMENTE NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO DO CAPITAL – CARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO. O Código de Processo Civil exige como requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput), de modo que, estando as alegações autorais embasadas e amparadas por provas idôneas e suficientes, impositivo é o deferimento da tutela de urgência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001101-77.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO ANTÔNIO FRITCHE SANCHES contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cumprimento Contratual c/c Perdas e Danos
”

(Proc. no 1001767-52.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., postergou a apreciação do pedido de antecipação da tutela, para fosse determinado ao réu que efetuasse nos autos o depósito do financiamento imobiliário celebrado entre as partes, para momento posterior à apresentação da contestação ou do decurso do prazo (cf. Id no 31587478).

O agravante expõe que, por meio da celebração de contrato de compra e venda, transferiu ao terceiro/comprador Carlos Roberto Vieira um imóvel residencial localizada no Condomínio Brisas da Chapada, casa 92, tendo o negócio sido subsidiado por financiamento tomado pelo comprador junto ao agravado Banco Santander.

Alega que, durante a análise da documentação necessária, o Banco Santander exigiu fosse juntada procuração específica da empresa responsável pelo projeto do imóvel (Construtora Brisas da Chapada) para possibilitar que o dinheiro fosse lhe repassado diretamente, e, então, após apresentação do documento solicitado, restou avençado entre os interessados, inclusive expressamente registrado nas cláusulas 8a e 12a do instrumento do contrato, que o valor da operação - R$ 254.100,00 – iria ser creditado diretamente na conta corrente de sua titularidade (pessoa física), tanto é que o agravado chegou a lhe enviar em apartado um “termo de retificação” da conta corrente, confirmando os dados da conta corrente.

Diz que, no entanto, “
por descuido ou simples desídia do agravado
”, o valor do financiamento não foi creditado em sua conta corrente, mas sim na conta da Construtora Brisas da Chapada, e, mesmo sob os seus protestos, inclusive via notificação extrajudicial, o Banco Santander vem se negando a corrigir a sua falha.

Sustenta que os documentos juntados nos autos são suficientes à comprovação da probabilidade do direito, o que, aliás, foi reconhecido pela juíza de origem, que apenas não concedeu a tutela de urgência por considerar necessária a prévia oitiva da parte contrária, porém, equivocou-se nesse ponto, uma vez que há urgência na medida, ante ao alto valor envolvido no negócio, e tendo em vista que assumiu diversos compromissos financeiros contando com o recebimento dos valores.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar ao agravado Banco Santander que “
cumpra imediatamente sua obrigação de depositar o valor do financiamento na conta indicada no contrato
” (cf. Id no 31587472).

A decisão de Id no 31983966 admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado apresenta contrarrazões de Id no 37045482, combatendo as razões recursais, mormente no que tange à urgência da medida, e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT,
20
de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O CPC é claro e objetivo quanto aos requisitos necessários à obtenção da
tutela de urgência, exigindo do suplicante a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300,
caput
), e, conforme já pontuei na decisão inicial, que recebeu este agravo de instrumento, as provas documentais apresentadas pelo autor/agravante são contundentes quanto ao equivoco e descumprimento do negócio jurídico por parte do agravado Banco Santander, a fim de evitar desnecessária repetição, destaco pertinente trecho da decisão de Id
no
31983966 q
uanto à questão em análise:

“O agravante comprovou a relação contratual havida entre as partes por meio do Instrumento Particular com Eficácia de Escritura Pública de Venda e Compra de Imóvel – Financiamento no 0010057344, celebrado em 29/11/2019, onde consta como Agente Financeiro do Sistema Financeiro de Habitação o agravado Banco Santander, como parte vendedora a Construtora Brisas da Chapada Ltda, representada no ato pelo agravante Rodrigo Antônio Fritche Sanches, e como parte compradora Carlos Roberto Vieira (cf. ID 31587475),

em que contém expressa previsão contratual, nas cláusulas 8a e 12 do Quadro Resumo (QR), de que o valor líquido de R$ 254.100,00, a ser liberado ao vendedor, deveria ser depositado na conta corrente no 16037-7, Agência 3017, Banco Bradesco S.A. (237), de titularidade do agravante Rodrigo Antônio Fritche Sanches (cf. ID 31587475 - Pág. 4).

Constata-se, ainda, o documento timbrado do Banco Santander, datado de 26/12/2019, denominado “Termo para Retificação da Conta Corrente do Vendedor no Contrato de Financiamento à Aquisição de Imóvel Residencial”, referente ao Contrato no 0010057344, o seguinte apontamento:

‘O Contrato acima mencionado, do qual este Termo passa a fazer parte integrante e inseparável, foi firmado entre as partes identificadas para financiar à aquisição do imóvel em referência.

Ocorre que o Vendedor solicitou e o Santander concordou, em alterar a conta corrente destinada para recebimento do valor financiado e, se for o caso, dos recursos do FGTS, informada no Contrato, para a descrita abaixo, também de sua titularidade: Banco 237, Agência 3017, Conta Corrente 160377’
(cf. ID
31587476).

No entanto, o agravado Banco Santander procedeu ao depósito do financiamento em conta de titularidade da empresa Brisas da Chapada (cf. ID 31587477), o que evidencia a probabilidade do direito alegado, além do perigo de dano alegado, tendo em vista se tratar de considerável valor depositado em conta diversa daquela acordada.

Os apontamentos feitos na decisão retro basicamente merecem ser totalmente ratificados, não só porque não há reparo ou acréscimo a ser feito no raciocínio delineado, mas, sobretudo, porque não sobreveio qualquer óbice relevante em sede de contrarrazões, uma vez que o agravado Banco Santander não impugna a autentica ou o conteúdo da prova documental e, ainda mais sintomático, sequer tenta defender a higidez de sua conduta, ao revés, dando de ombros à obrigação assumida perante o agravante, apenas afirma cinicamente que inexiste
periculum in mora
a justiçar a tutela, pois “
já houve pagamento do financiamento pelo Banco/agravado, porém, na conta da Construtora
”.

Vê-se, pois, que é indiscutível a caracterização da probabilidade do direito, enquanto que o perigo de dano decorre do considerável valor envolvido no negócio, aliado à manifesta resistência do agravado em resolver problema teoricamente simples, cuja manutenção por prolongado período de tempo certamente importará em maiores danos financeiros ao autor/agravante.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, confirmando a tutela recursal de urgência, para deferir o pedido de antecipação da tutela do autor/agravante e determinar que o Banco Santander proceda ao depósito do valor do financiamento na conta indicada no instrumento do contrato, qual seja, conta corrente no 16037-7, Agência 3017, Banco Bradesco, de titularidade de Rodrigo Antônio Fritche Sanches.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020